Tribunal: TJBA
Processo: 8000771-03.2017.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000771-03.2017.8.05.0074

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MONTEC MONTAGEM TECNICA LTDA

Advogado(s)
:
MURILO GOMES MATTOS

APELADO: SOLQUALI TRATAMENTOS TERMICOS LTDA

Advogado(s)
:
ROBERTO CARLOS RAMOS DE LIMA

ACORDÃO

APELAÇÃO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. NO MÉRITO, AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR. DEMONSTRAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO COMERCIAL ENTRE OS LITIGANTES.
APELAÇÃO IMPROVIDA, SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO N° 8000771-03.2017.8.05.0074, de Dias D’Ávila, em que figuram como, Apelante,
MONTEC MONTAGEM TECNICA LTDA
e, Apelada,
ALIVIO SOLDAS TRATAMENTOS TÉRMICOS ESPECIAIS LTDA - ME.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

MM01